Tribunal: TJMT
Processo: 1017482-08.2018.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017482-08.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COMANDO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 09.393.065/0001-19 (APELANTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0054-40 (APELADO), ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA - CPF: 072.870.367-03 (ADVOGADO), GUILHERME FRANCISCO DORIGAN - CPF: 043.460.579-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO A ENCARGOS SUCUMBENCIAIS, JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I.
Caso em exame:

Embargos de declaração opostos contra acórdão

que, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação da embargante, determinou a restituição de valores pela seguradora, acrescidos de juros de mora e correção monetária, sem especificar os respectivos índices, termos iniciais e encargos sucumbenciais.

II.
Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não definir a distribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais, o índice de correção monetária aplicável, o termo inicial dos juros de mora e a responsabilidade pelo pagamento das custas finais.

III.
Razões de decidir.

Os juros de mora devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC, à taxa de 1% ao mês, conforme o art. 406 do CC c/c art. 161, §1º, do CTN. A correção monetária deve ser calculada pelo INPC, desde a data do desembolso. Os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, devem ser distribuídos na proporção de 80% para a parte ré e 20% para a parte autora. As custas processuais devem ser suportadas na mesma proporção.

IV.
Dispositivo e tese

Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar as omissões apontadas.
Tese de julgamento:
“1. Os juros de mora em relação a débitos contratuais incidem a partir da citação, à taxa de 1% ao mês. 2. A correção monetária deve ser aplicada desde a data do desembolso, conforme o INPC. 3. A sucumbência deve ser distribuída proporcionalmente ao êxito das partes, inclusive no tocante aos honorários advocatícios e às custas processuais.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Comando Transportes LTDA
contra o acórdão proferido por esta
3ª Câmara de Direito Privado
, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, reformando a sentença para reconhecer a
ilegalidade da dedução da franquia dos prejuízos apurados
,
condenando a seguradora
Mapfre Seguros Gerais S.A.
à restituição dos valores correspondentes, acrescidos de juros de mora e correção monetária.

A embargante aponta
omissões no acórdão
quanto aos seguintes aspectos:
(i)
a distribuição e quantificação dos honorários advocatícios sucumbenciais;
(ii)
a especificação do índice de correção monetária aplicável;
(iii)
a definição do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária; e
(iv)
a manifestação quanto à responsabilidade pelo pagamento das custas finais do processo.

Fundamenta sua pretensão no
art. 1.022, incisos I e II, do CPC
, que prevê a interposição de embargos de declaração para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
em decisões judiciais.

Diante disso, pugna pelo provimento dos embargos declaratórios, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas.

Contrarrazões no id n. 269123275, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, 26 de

fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta, também, ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso. Não se prestam, contudo, para rediscutir o mérito da decisão ou expressar mero inconformismo com o resultado proferido.

Na origem, a embargante ajuizou
ação de cobrança c/c repetição de indébito e indenização por perdas e danos
contra a seguradora embargada, sustentando, em síntese, que:
(i)
houve a cobrança indevida de valores a maior pela inclusão de cobertura referente a "impostos suspensos", não contratados pelo segurado;
(ii)
houve o pagamento de indenização securitária a menor, em razão de sinistro ocorrido em 2017; e
(iii)
experimentou prejuízos financeiros, incluindo lucros cessantes, em virtude da demora na liberação da indenização.

A sentença de primeiro grau julgou
improcedentes os pedidos da parte autora
,
acolhendo a prescrição trienal e reconhecendo a regularidade da indenização securitária paga. Ademais, não reconheceu os lucros cessantes alegados pela parte autora, por ausência de provas concretas.

Diante da decisão desfavorável, a Comando Transportes Ltda. interpôs
recurso de apelação
, insurgindo-se contra o prazo prescricional aplicado e reiterando os pedidos iniciais. Em sede recursal, esta Câmara
deu parcial provimento ao apelo
, afastando a dedução da franquia sobre o valor da indenização e determinando a restituição dos valores pagos indevidamente, com acréscimo de juros de mora e correção monetária.

Contudo, a parte embargante apontou omissões no julgado quanto à definição dos encargos sucumbenciais, à fixação do índice de correção monetária, ao termo inicial dos juros de mora e à distribuição das custas finais.

Analisadas as razões expostas, entendo que, de fato, as questões suscitadas devem ser esclarecidas.

No que pertine ao valor a ser restituído, tratando-se de relação contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, e devem ser fixados no percentual de
1% (um por cento) ao mês
, conforme previsto no artigo 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º, do Código Tributário Nacional. A correção monetária, por sua vez, deve ser aplicada desde a data do desembolso, utilizando-se, para tanto, o
Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC)
, amplamente adotado pela jurisprudência dos tribunais superiores para fins de atualização de débitos de natureza contratual.

Quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, verifica-se que a embargante decaiu em relação a apenas um dos pedidos formulados na petição inicial, razão pela qual a condenação deve observar a proporcionalidade. Dessa forma,
fixo a sucumbência no percentual de 80% (oitenta por cento) para a parte ré e 20% (vinte por cento) para a parte autora
, devendo os honorários advocatícios, arbitrados em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, ser distribuídos na mesma proporção.

Por fim, em atenção ao princípio da causalidade e considerando a distribuição proporcional da sucumbência, determino que as custas processuais sejam suportadas na razão de
80% (oitenta por cento) pela parte ré e 20% (vinte por cento) pela parte autora
.

Diante do exposto,
acolho parcialmente
os embargos de declaração
, sanando as omissões apontadas, para fixar os encargos sucumbenciais nos percentuais de 80% para a parte ré e 20% para a parte autora, estabelecer os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, determinar que os juros de mora incidam a partir da citação no percentual de 1% ao mês e que a correção monetária seja calculada pelo INPC desde a data do desembolso.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025